Tribunal: TJMT
Processo: 1029536-22.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029536-22.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Apuração de haveres, Dissolução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JEISON BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 722.706.751-34 (ADVOGADO), CELSO VAINER CASAGRANDE - CPF: 906.933.108-04 (AGRAVANTE), ANTONIO ODAIR CASAGRANDE - CPF: 734.676.348-34 (AGRAVADO), ERMELINDO CASAGRANDE - CPF: 151.126.408-04 (AGRAVADO), HENEI RODRIGO BERTI CASAGRANDE - CPF: 259.115.318-36 (ADVOGADO), EDUARDO SORTICA DE LIMA - CPF: 207.640.301-91 (ADVOGADO), ATILA SILVA GATTASS - CPF: 171.835.611-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SELDEN SILVA - CPF: 027.626.251-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE - FASE DE LIQUIDAÇÃO DE HAVERES - DISCUSSÃO DE CRÉDITOS APÓS A SENTENÇA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou pedido de inclusão de créditos em fase de apuração de haveres, com fundamento na preclusão, conforme os arts. 507 e 508 do CPC. O juízo de origem entendeu que os créditos deveriam ter sido discutidos antes da sentença de dissolução da sociedade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, na fase de apuração de haveres, é possível discutir créditos e débitos decorrentes da dinâmica empresarial que não foram previamente incluídos na sentença de dissolução.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 603 do CPC, a apuração de haveres ocorre em fase distinta e é destinada a avaliar créditos, débitos e valores patrimoniais da sociedade.

4. A preclusão alegada não impede a análise de fatos supervenientes ou dinâmicas empresariais que possam influenciar na apuração de haveres.

5. O perito designado deverá avaliar a documentação contábil fornecida pelas partes, verificando eventuais créditos e débitos, conforme previsto em balanço especial e contrato social.

IV. Dispositivo

6. Recurso de agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CELSO VAINER CASAGRANDE
em face da decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO nº 0004982-32.2018.8.11.0006, indeferiu os pedidos do agravante nos seguintes termos:

“Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) Reconhecer a existência de saldo positivo pela sociedade no que toca ao crédito principal cobrado nos autos do cumprimento de sentença n. 0006896-83.2008.8.11.0006, devendo ser rateado na proporção de 2/3 ao Espólio de Ermelindo Casagrande e 1/3 entre os sócios Celso Wainer Casagrande, Antonio Odair Casagrande e Sergio Santo Casagrande;

b) Declarar apurado e líquido o valor devido a cada sócio, para sua regular dissolução nos termos legais;

c) Sem verbas de sucumbência por se tratar de mera fase de liquidação e apuração de haveres;

d) Decorrido o prazo recursal, traslade-se cópia da presente sentença aos autos do cumprimento de sentença n. 0006896-83.2008.8.11.0006;

e) No tocante ao valor dos honorários sucumbenciais devido pelo requerido nestes autos, intime-se a parte exequente para apresentar planilha atualizada do débito, no prazo de 15 (quinze) dias úteis;

f) Em seguida, cumpra-se a Ordem de Serviço n. 01/2021;

g) Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.”

Em suas razões, a parte agravante sustenta que com o trânsito em julgado da sentença (25/09/2023) que reconheceu e dissolveu totalmente a sociedade de fato existente entre os litigantes, iniciou-se a fase de liquidação para apuração de haveres entre os sócios, na proporção indicada pela sentença de ID. n. 64597359.

Afirma que a referida liquidação deve levar em consideração os seguintes elementos:
i) O crédito decorrente de ação judicial (proc. n. 0006896- 83.2008.8.11.0006) contra o Bando do Brasil S/A; ii) A dívida decorrente das despesas processuais custeadas exclusivamente pelo sócio Celso Wainer Casagrande na ação judicial contra o Banco do Brasil S/A (proc. n. 0006896- 83.2008.8.11.0006); iii) A dívida decorrente de despesas realizadas exclusivamente pelo sócio Celso Wainer Casagrande em proveito único da sociedade e não reembolsadas; iv) A dívida decorrente do reconhecimento do sócio Celso Wainer Casagrande como administrador com direito a receber pró-labore.

Sustenta que o sócio administrador tem preferência para ser o liquidante da sociedade, razão pela qual requer a nomeação do Sr. CELSO WAINER CASAGRANDE como liquidante da sociedade.

Alega que a ação de dissolução de sociedade deve ocorrer em duas fases. i) Primeira fase, em que deve ser desconstituído o vínculo societário; ii) Segunda fase, a ser realizada em fase de liquidação de sentença, na qual deve haver a exibição de documentos contábeis, fixação de critérios para apuração de haveres e nomeação de perito judicial.

Discorre que a apuração de haveres, com a demonstração de créditos e débitos deve ocorrer em momento oportuno, inclusive com a possibilidade de se ventilar fatos novos.

Requer, assim, a reforma definitiva da decisão atacada, para nomear o agravante como liquidante da sociedade, declarar o dever sociedade de pagar a dívida com o agravante no montante de valor de R$3.711.773,13 (três milhões, setecentos e onze mil setecentos e setenta e três reais e treze centavos) e declarar a liquidação da sociedade para apuração de haveres para divisão entre os sócios, conforme sentença de ID. n. 64597359, do crédito de R$12.995.258,79.

Sem pedido liminar, o feito foi recebido (ID 247624676).

Contrarrazões recursais devidamente apresentadas (ID 249016152) pelo desprovimento do recurso.

Eis os relatos necessários.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Cinge-se dos autos que o agravante moveu a liquidação da sociedade para apuração de haveres (Id. 134229145) tendo sido rejeitado o seu pedido pelo Juízo
a quo
sob os seguintes fundamentos:

“Outrossim, se mostram impertinentes os requerimentos trazidos pelo requerido Celso Wainer Casagrande no id. 134229145, notadamente quanto à restituição de créditos que não foram discutidos no momento da dissolução da sociedade, o que impossibilidade nova análise, nos termos do art. 508 do CPC.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. FASE DE LIQUIDAÇÃO DE HAVERES. CRITÉRIOS DE APURAÇÃO. QUESTÃO PRECLUSA. DESNECESSIDADE DA JUNTADA DOS DOCUMENTOS POSTULADOS PELA PARTE AUTORA. ASSISTENTES TÉCNICOS. ACESSO À DOCUMENTAÇÃO A SER UTILIZADA PARA A CONFECÇÃO DO LAUDO. I. Preliminar contrarrecursal. Perda do objeto. Não há falar em perda do objeto, uma vez que o agravante não pretende tão somente o cancelamento da data designada para a perícia, mas também que a mesma não ocorra sem que haja a intimação da empresa agravada para apresentar a documentação postulada a disponibilização destes documentos ao seu assistente técnico, com antecedência mínima de 10 dias. Preliminar rejeitada. II. Na hipótese dos autos, descabe a juntada dos documentos postulados pelo agravante, pois desnecessários à apuração dos haveres, a qual deve ocorrer conforme previsto no contrato social, ou seja, através de balanço especial com base na situação patrimonial levantada à época da resolução. Inclusive,
a decisão que fixou os critérios de apuração dos haveres não foi objeto de qualquer insurgência ou de recurso na época pela parte autora, encontrando-se preclusa a questão (arts. 507 e 508, do CPC)
. Ademais, cabe ao perito indicar a documentação necessária para a realização do encargo para o qual foi nomeado, e não às partes. III. De outro lado, de acordo com o art. 466, § 2º, do CPC, o perito deve assegurar aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento das diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação e antecedência mínima de cinco dias. IV. Assim, antes da designação da perícia, os assistentes técnicos das partes deverão ter acesso a documentação a ser utilizada pelo perito para a confecção do laudo, pelo prazo de dez dias, considerando a complexidade da causa, bem como deverão ser comunicados com antecedência mínima de cinco dias para acompanhar as eventuais diligências e exames a serem realizados. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL REJEITADA.AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70080948888, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 28-08-2019) (TJ-RS - AI: 70080948888 RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 28/08/2019, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 03/09/2019) – destacou-se.

Na espécie, se o requerido tinha créditos a receber da sociedade pelo investimento aplicado, deveria ter postulado a inclusão dos valores antes da sentença que dissolveu a sociedade, para que assim o Juízo pudesse fixar os critérios para apuração de haveres, se a assim não o fez, não pode nesta fase processual discutir valores que entende que tem direito a receber.”
(Id. 169593200)

Contra essa decisão, insurge-se a parte agravante, sustentando que
a demonstração de créditos e débitos deve ocorrer em momento oportuno, inclusive com a possibilidade de se ventilar fatos novos. Essa é a sistemática das normas societárias, pois não é crível que a primeira fase encerre toda e qualquer discussão para apuração de haveres, pois, na vida empresarial dinâmica, novos credores e devedores podem surgir, bem como a compra/venda de bens, etc.

Com razão o agravante.

Explico.

Inicialmente, necessário se faz ressaltar que, conforme disciplina o art. 603 do Código de Processo Civil,
havendo manifestação expressa e unânime pela concordância da dissolução, o juiz a decretará, passando-se imediatamente à fase de liquidação.

Como se pode notar, a ação de dissolução de sociedade se divide em duas fases distintas, sendo a primeira destinada à desconstituição do vínculo societário e a segunda destinada à apuração de haveres da sociedade dissolvida.

Outro não é o entendimento dos Tribunais pátrios,
in verbis
:

“...Dissolução de sociedade. Existência de duas fases distintas. Inteligência dos artigos 603 e seguintes do Código de Processo Civil. A primeira para desconstituir o vínculo societário ou julgar improcedente o pedido e a segunda, no caso de procedência, de apuração de haveres (liquidação). Havendo concordância das partes quanto à dissolução, a r. sentença de procedência deve ser mantida, devendo as demais questões postas no apelo ser discutidas no momento oportuno. Recurso desprovido.”
(TJSP; Apelação Cível 1011683-47.2016.8.26.0037; Relator (a): Araldo Telles; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Araraquara - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/06/2019; Data de Registro: 10/06/2019)

“...DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE Duas fases Exibição dos documentos contábeis, apuração de haveres e nomeação de perito que se dá na fase de liquidação da sentença (NCPC, arts. 603 e 604, III) Apelação improvida Dispositivo: negam provimento....”.
(TJSP; Apelação Cível 4003820-59.2013.8.26.0565; Relator (a): Ricardo Negrão; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de São Caetano do Sul - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento:30/08/2017; Data de Registro: 30/08/2017))

Convém lembrar, ainda, que na fase de apuraço de haveres deverá o perito judicial com conhecimento técnico, avaliar a documentação contábil da sociedade fornecida pelos seus sócios e, assim, constatar eventuais recebimentos a maior a título de pro labore ou desvios patrimoniais apontados, subtraindo-os do quinhão a ser recebido por cada um dos sócios em decorrência de suas quotas societárias.

Aliado a isso, sobre a apuração de haveres, cabe colacionar aos autos os ensinamentos do jurista Fabio Ulhoa Coelho, em sua obra, Manual de Direito Comercial, p. 112, "in verbis":

“(...) Já os objetivos da apuração dos haveres não são os mesmos que os da liquidação. Por ela, não se busca a solução das pendências obrigacionais da sociedade, mas a definição do quantum devido pela sociedade ao sócio desvinculado (excluído ou retirante) ou aos sucessores do sócio falecido. Tem ele direito de crédito contra a pessoa jurídica no importe equivalente ao que teria se a hipótese fosse de dissolução total. Ou seja: o sócio tem direito ao valor patrimonial de sua cota social, não ao valor nominal, nem ao de mercado.(...)

Neste contexto, entendo ser necessária a reforma da deciso agravada, para que sejam analisados os pedidos constantes no petitório, de Id. 134229145, durante a própria apuração de haveres, momento processual em que será designado perito judicial com conhecimento técnico capaz de avaliar a documentação contábil da sociedade a ser fornecida pelos seus sócios.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento apresentado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a deciso agravada e determinar que os pedidos constantes no petitório, de Id. 134229145, sejam analisados durante a própria apuração de haveres, momento processual em que será designado perito judicial com conhecimento técnico capaz de avaliar a documentação contábil da sociedade a ser fornecida pelos seus sócios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025